Tribunal: TJDFT
Processo: 0721798-70.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO NÃO CONFIGURADO. DESGASTE NATURAL DE PEÇAS. VEÍCULO COM 8 ANOS DE USO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO COMPRADOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.
2. Os recorrentes suscitam preliminar de cerceamento de defesa ao argumento de que o Juízo de origem desconsiderou as provas apresentadas. No mérito, alegam a existência de vícios ocultos no veículo Nissan March (ano/modelo 2016/2016), adquirido em junho de 2024, consistentes em defeitos na suspensão, freios, marcha, alinhamento, luz de injeção eletrônica. Sustentam que tais problemas se caracterizam como vício oculto e que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se os defeitos relatados caracterizam vício oculto de responsabilidade da recorrida ou se decorrem do desgaste natural de um veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Houve o devido processo legal, sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa. Ademais, o magistrado possui liberdade para valorar as provas constantes nos autos, não estando vinculado à aceitação de todas aquelas apresentadas pelas partes, desde que fundamente sua decisão de maneira clara e suficiente, como ocorreu no presente caso. Desse modo, não há que se falar em nulidade processual por cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de dialeticidade. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada. Assim, considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar arguida em contestação rejeitada.
6. A relação jurídica entre as partes é de consumo, figurando a recorrida como fornecedora e os recorrentes como consumidores, conforme os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
7. Conforme o art. 18 do CDC, o fornecedor responde pelos vícios de qualidade do produto. Todavia, no caso de veículos usados, a análise dos defeitos deve considerar o tempo de uso e a quilometragem do bem, uma vez que o desgaste é inerente à sua natureza.
8. O veículo objeto da lide contava com 8 anos de uso na data da aquisição. Da análise do orçamento e das notas de serviço (ID 81567536 - págs. 1 e 2), verifica-se que as peças e reparos realizados (eixo traseiro, amortecedores, direção e alinhamento) são itens de manutenção ordinária e desgaste natural esperados para um automóvel com tal tempo de rodagem.
9. A expectativa de que um veículo usado ostente o mesmo desempenho de um novo carece de amparo fático. Cabia aos recorrentes agir com a cautela necessária, submetendo o bem a uma vistoria técnica prévia por profissional de confiança antes de concretizar o negócio, ônus do qual não se desincumbiram. Precedente: Acórdão 2066979.
10. Não restou comprovado que os defeitos eram preexistentes à venda ou incompatíveis com o histórico de uso do bem, o que afasta a tese de vício oculto e a responsabilidade da recorrida pelo ressarcimento. Assim, a sentença de improcedência não merece reparo.
IV. DISPOSITIVO
11.Recurso desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei no 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art.18.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2066979, 0817093-83.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025.